Tribunal: TJBA
Processo: 0138385-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0138385-66.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CLOVIS ROBERTO CZEGELSKI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: D
ireito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade. Aplicação da lei nº 14.230/2021. Rol taxativo. Ausência de dolo ou dano ao erário. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, combinado com o art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/1992. A ação originária, ajuizada pelo Ministério Público em 2007, imputa ao réu, então subtabelião, a prática de atos supostamente ímprobos, consubstanciados em cancelamentos irregulares de protestos em datas não úteis, mediante uso indevido de senhas funcionais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos praticados pelo réu configuram improbidade administrativa à luz da Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se, diante da ausência de dolo, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, é possível a responsabilização do agente por ato ímprobo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, a presença do elemento subjetivo dolo, sendo insuficiente a mera irregularidade ou descumprimento de normas administrativas;

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1199 de repercussão geral, firmou a tese da aplicação imediata da nova lei aos processos em curso sem trânsito em julgado, exigindo a comprovação de dolo para atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA
;

5. Não restou comprovado dolo específico por parte do réu, uma vez que não se demonstrou má-fé, desonestidade ou desvio de finalidade na prática dos atos apontados;

6. Igualmente não se comprovou enriquecimento ilícito de terceiros nem prejuízo concreto ao erário, sendo inviável a responsabilização fundada apenas em presunções ou ilações;

7. A ausência cumulativa de dolo, dano ao erário e enriquecimento ilícito afasta a tipificação dos atos como improbidade, conforme exigência legal expressa após a reforma da LIA;

8. A mera infração administrativa, ainda que grave, não autoriza condenação por improbidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à tipicidade estrita do direito sancionador;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0138385-66.2007.8.05.0001, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
CLOVIS ROBERTO CZEGELSKI
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.